Tribunal: TJMT
Processo: 1019281-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019281-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILDA CANABARRA BASTOS - CPF: 178.159.911-49 (AGRAVANTE), MERCI JOSE COELHO - CPF: 225.436.949-00 (AGRAVANTE), MARA LUCIA PIERDONA - CPF: 493.569.410-68 (AGRAVADO), MERCI JOSE COELHO - CPF: 225.436.949-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO MOREIRA - CPF: 803.908.540-34 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 671.379.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

USUCAPIÃO SOBRE O MESMO IMÓVEL. POSSE PROLONGADA. OCUPANTE IDOSA, VIÚVA E HIPOSSUFICIENTE. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, MORADIA E FUNÇÃO SOCIAL. RECURSO PROVIDO.

I - caso em exame.

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu reintegração de posse liminar, determinando a desocupação do imóvel rural objeto da demanda.

II – Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se a ordem de reintegração deve ser mantida ou suspensa, diante da pendência de ação de usucapião sobre o mesmo bem e da situação de vulnerabilidade da agravante.

III – Razões de decidir

Há probabilidade do direito invocado, em razão da posse prolongada e da ação de usucapião em trâmite, situação que recomenda cautela. O perigo de dano é evidente, pois, a medida reintegratória implicaria a retirada da única moradia de pessoa idosa, viúva e hipossuficiente, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), da moradia (CF, art. 6o) e da função social da propriedade (CF, art. 5o, XXIII). A jurisprudência do STJ admite a suspensão da reintegração de posse quando há ação de usucapião em curso, posse prolongada e vulnerabilidade social. A controvérsia demanda instrução processual, não sendo recomendável a execução imediata de medida potencialmente irreversível.

IV – Dispositivo.

Recurso provido.

Tese de Julgamento
: “ 1. A pendência de ação de usucapião sobre o imóvel objeto de litígio possessório pode justificar a suspensão da reintegração de posse. 2. A execução imediata da reintegração é desaconselhada quando se verifica posse prolongada, estado de vulnerabilidade social e risco de dano irreversível ao ocupante”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Ilda Canabarra Bastos,
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação de reintegração de posse,

que deferiu liminarmente o pedido liminar formulado pela parte autora -
Mara Lucia Pierdoná
, determinando a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de mandado judicial.

A agravante, por intermédio da Defensoria Pública, aduz, em suas razões recursais, que reside no imóvel objeto da lide há mais de 13 (treze) anos, exercendo posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
, sobre área integrante da denominada "Fazenda das Oliveiras – Área A", situada na zona rural do município de Primavera do Leste.

Informa a interposição de ação autônoma de usucapião (autos n. 1011271-89.2023.8.11.0037), cujo objeto recai precisamente sobre a área discutida na presente demanda possessória, na qual busca o reconhecimento da aquisição originária da propriedade com fulcro nos artigos 1.239 do C. Civil e 191 da CF.

Alega, ainda, ser pessoa idosa, viúva, hipossuficiente, aposentada, e que o imóvel constitui sua única residência e fonte de subsistência, circunstância que agrava o risco de dano irreparável com a execução da medida liminar.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja suspensa a ordem reintegratória até julgamento da ação de usucapião.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 293465851.

Informações coligidas no ID n. 293964351.

Contraminuta pela agravada no ID n. 297540359, alegando, em preliminar, a coisa julgada, e no mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse.

A decisão recorrida determinou que a ré, ora agravante desocupasse voluntariamente a área litigiosa (0,5 ha) no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração, com autorização expressa de reforço policial e arrombamento, caso necessário.

A agravante sustenta exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta no referido imóvel desde o ano de 2012, com
animus domini
, utilizando-o como sua moradia e explorando-o para a subsistência de sua família. Aduz, ademais, ter ajuizado ação autônoma de usucapião (Processo no 1011271-89.2023.8.11.0037) sobre o mesmo bem, onde busca o reconhecimento de sua aquisição originária da propriedade com fulcro nos arts. 1.239 do Código Civil e 191 da Constituição Federal. Postula, por conseguinte, a suspensão da ordem de reintegração até o julgamento definitivo da demanda dominial.

Pois bem.

Em
preliminar
contrarrecursal a agravada pugna pela manutenção da decisão combatida, sustentando, a incidência da coisa julgada e da preclusão consumativa, sob o argumento de que a exceção de usucapião já teria sido deduzida e rejeitada no processo de conhecimento, não podendo ser rediscutida no cumprimento de sentença.

Embora correto o raciocínio de que não se pode reabrir o mérito já decidido na ação de reintegração de posse transitada em julgado (CPC, arts. 503, 505 e 507), é certo que o presente agravo não pretende a revisão da decisão de fundo, ou seja, não se pleiteia a reforma do titulo possessório transitado em julgado,

mas, sim, a suspensão da ordem de cumprimento de sentença em razão da superveniência de fato relevante: a existência de ação de usucapião sobre o mesmo imóvel, aliada à situação de extrema vulnerabilidade da agravante. Trata-se, pois, de pedido cautelar e instrumental, que não afronta a autoridade da coisa julgada, mas busca evitar a concretização de medida potencialmente irreversível até que se defina a controvérsia na origem.

Ademais, evidenciando-se a
prejudicialidade entre ações possessórias e de usucapião sobre o mesmo imóvel
,

pode haver
necessidade de coordenação entre processos a fim de evitar decisões contraditórias ou danos de difícil reparação.

Logo
rejeito
a preliminar.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do
mérito
recursal.

No caso em pauta, verifica-se a plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) pela agravante. De um lado, há ação de usucapião em trâmite que incide sobre o mesmo imóvel objeto da lide possessória, fundada em posse alegadamente contínua, pacífica e qualificada desde 2012, com somatória de posse anterior desde o ano 2000. Logo, em tese, o
direito material invocado
apoia-se no art. 191 da CF e no art. 1.239 do C. Civil.

De outro, embora a agravada refute os requisitos da usucapião, a existência de controvérsia fática relevante e dependente de instrução processual recomenda prudência na execução imediata de medida de desocupação forçada.

Deveras, os elementos referidos pela agravada (ligação de energia apenas em 2017, suposto início em 2016, uso recreativo, ausência de produção) compõem prova
controvertida

a ser valorada

no bojo da ação de usucapião.

Como salientado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pendência de ação de usucapião pode justificar a suspensão da ordem de reintegração de posse, notadamente quando configurados posse prolongada e estado de vulnerabilidade da parte ocupante, justamente para
evitar danos humanitários irreversíveis
até melhor exame do mérito dominial (TP n. 4302 – MS. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. DJE 22.12.22)

Quanto ao
periculum in mora
, está igualmente presente. A decisão combatida autoriza reintegração compulsória, com uso de força policial e ordem de arrombamento, contra pessoa idosa, viúva e hipossuficiente, cuja única moradia e fonte de subsistência é o imóvel em disputa. A execução da medida, neste contexto, representaria risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, em evidente afronta à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), ao direito social à moradia (CF, art. 6o) e à função social da propriedade (CF, art. 5o, XXIII).

Diante desse cenário, entendo que a controvérsia exige instrução processual adequada, não recomendando a realização imediata de uma reintegração potencialmente irreversível contra pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade. A suspensão da ordem de reintegração, como medida precária e reversível, preserva o equilíbrio entre os interesses em disputa, sem prejuízo ao resultado útil do processo.

Por tais fundamentos,
ratifico a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao recurso
e, no mérito,
merece ser provido o recurso,
para determinar a suspensão da ordem de reintegração de posse até o julgamento definitivo da ação de usucapião no 1011271-89.2023.8.11.0037, ou até ulterior deliberação deste Tribunal, ressalvada a possibilidade de revisão da medida caso sobrevenham fatos novos ou alteração do estado de direito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025